Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-40.2017.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002005-40.2017.8.11.0091
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Garantia Fiduciária ajuizada por Eleutéria Domingues Mateos.
O Juiz a quo fundamentou que o esposo da Apelada, Sr. Paulo Payo Mateos, celebrou com a Cooperativa Apelante o Contrato Bancário no B61030676-4 no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e, em garantia, ofereceu a Fazenda Flor da Serra III com 121 hectares, matriculada sob o no 1185 do CRI de Nova Monte Verde, de propriedade do casal Mateos, o qual é casado pelo regime de comunhão universal de bens desde 1.964.
Considerando a ausência de outorga uxória da Apelada especificamente para o ato impugnado, o Juiz sentenciante anulou a garantia por completo, nos termos do artigo 1.647, inciso II, do Código Civil.
Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Preliminarmente, a Apelante pugnou pelo recebimento do apelo no duplo efeito. Asseverou que não há vício na garantia prestada por Paulo Payo Mateos, máxime porque este detinha poderes irrestritos outorgados pela Apelada por instrumento público.
Sustenta que, dentre os poderes outorgados, estavam: contrair financiamentos e assinar contratos de empréstimos em nome da Apelada, caindo por terra a propalada nulidade.
Mais adiante, salienta que, vencida e não paga a dívida, é seu direito enquanto credora de executar o título e reclamar o imóvel garantidor do débito, sob pena enriquecimento ilícito da parte adversa, em especial porque o casal Mateos não nega o recebimento do numerário, tampouco questiona a inadimplência.
Com suporte nesses argumentos, pugnou pela suspensividade dos efeitos da sentença, a fim de manter incólume a garantia até o exame do mérito do apelo.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A outorga conjugal consiste, conforme disposição do artigo 1.647 do CC, na obrigatoriedade do consentimento de um cônjuge para que o outro possa praticar determinados atos jurídicos, e dentre eles, está o de gravar bens imóveis de ônus real.
A Apelante diz que a Apelada outorgou amplos poderes ao seu esposo Paulo Payo Mateos para praticar quaisquer atos que pudesse ensejar em ônus ao patrimônio do casal.
Vislumbrando a legalidade da Procuração outorgada por instrumento público, a Apelante emprestou R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), por meio da Cédula de Crédito Bancário n° B61030676-4, e constituiu em garantia fiduciária a Fazenda Flor da Serra III, matriculada sob o no 1185 do CRI de Nova Monte Verde, de propriedade do casal.
Vencida e não paga a dívida, a Apelante aduz que tem direito de expropriar o imóvel dado em garantia.
Com efeito, assim como já dito no julgamento do RAI 1005769-62.2018.8.11.0000, para a jurisprudência majoritária do STJ, a falta de outorga uxória expressa gera a nulidade plena da garantia, tanto que foi editado o Enunciado de Súmula no 332, com o seguinte teor: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”.
A despeito disso, depois de adentrar melhor na questão, em julgados mais recentemente, o STJ vem discutindo se a má-fé na garantia viciada pode relativizar a nulidade.
Há entendimento jurisprudencial no sentido de que, evidenciada a má-fé (argumento formulado pela Apelante), é possível manter a garantia, reservando-se apenas o direito de meação da Apelada.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
FIANÇA - Cédula de Crédito Bancário - Ausência de outorga uxória - Fiador que se declarou solteiro - Caracterização de má-fé que afasta o reconhecimento de nulidade - Hipótese, entretanto, em que a garantia é ineficaz em relação à esposa do fiador.
- Não se verifica nulidade da fiança prestada se o fiador assinou o instrumento em que constava sua qualificação como solteiro - Ineficácia da garantia em relação à virago que não anuiu à fiança - Banco credor que deveria ter diligenciado a fim de verificar a qualificação do fiador. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.650.674 - SP (2020/0012432-8) 0 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora – julgado em 08/05/2020).
No caso dos autos, o devedor principal, Sr. Paulo Payo Mateos, esteve na agência da Cooperativa Apelante e, munido de Procuração outorgada por sua esposa (Apelada) por Instrumento Público, emprestou valor em pecúnia e ofereceu como garantia o imóvel de propriedade da família, mesmo que entre os poderes recebidos, não havia autorização para gravar tal ônus real.
Sabedores que a mora ensejaria à execução da garantia, a esposa Apelada propôs a vertente demanda alegando nulidade total da garantia porque feita sem a sua outorga uxória.
Ora, questiona-se: o devedor principal não teria agido com deslealdade contratual quando utilizou procuração outorgada por instrumento público sem poderes para dar a garantia? Essa pergunta, por certo, será respondida depois do exame mais aprofundado das provas produzidas nos autos, mas possui relevância suficiente para conferir a plausibilidade no direito à suspensão dos efeitos da sentença.
De mais a mais, há perigo de dano, pois o Juiz sentenciante determinou o cancelamento da garantia, o que poderá causar danos irreparáveis à Apelante na busca da satisfação do seu crédito.
Dito isso, defiro o efeito suspensivo à sentença.
Intime-se. Após, conclusos para lançar relatório.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora